Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÕES INTERPESSOAIS. LOCAL DE TRABALHO. LIMITE NÃO EXTRAPOLADO. ILICITUDE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que não houve ilicitude no ato de demissão do recorrente. Sendo assim, não haveria falar em danos morais indenizáveis.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as brigas internas dos condôminos teriam recaído sobre ele e esse seria o motivo da sua demissão. Assevera que a sua retirada do prédio, com auxílio de força policial, foi prematura, porquanto não havia sido informado da sua demissão. Sustenta, ainda, que o seu desligamento dos trabalhos não teria sido aprovado pelo conselho deliberativo e pela assembleia condominial e por isso não seria legítimo, haja vista ele ser funcionário de empresa terceirizada. Destaca que após a destituição da síndica ele foi recontratado pelo mesmo condomínio.
4. Requer o provimento do recurso para reformar sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55560392. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Indefiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Restou incontroverso nos autos que a recorrida, exercendo as suas atribuições de síndica do condomínio, desligou/demitiu o recorrente da função de agente de portaria do Ed. Spázio Verde, Lago Norte, Brasília/DF. Entretanto, o decorrer do processo administrativo foi turbulento, ante o desentendimento entre as partes.
9. De igual modo, é possível constatar a verossimilhança dos fatos alegados pela recorrida, pois a sua narrativa foi integralmente comprovada pelos documentos acostados ao processo ID. 55560363/55560377.
10. Assim sendo, concluo que a demissão do recorrente foi legítima e legal não restando configurada qualquer irregularidade.
11. No mesmo sentido o juízo de origem destacou que “Depreende-se dos autos que a requerida, síndica do condomínio que o autor laborava como porteiro à época dos fatos, entendeu por bem demiti-lo do seu cargo, sob a justificativa de diminuição de custos e de que o requerente se ausentava, por vezes, de seu posto para resolver questões particulares. Com efeito, dentre as competências da síndica consta a admissão, dispensa ou organização do quadro de funcionários do condomínio, não sendo demonstrado a existência de qualquer ressalva quanto a necessidade de que tais assuntos sejam preliminarmente levados à Assembleia condominial ou dependam de autorização do conselho (ID 178412698 - Pág. 5). Ademais, a mensagem enviada pela conselheira (ID 178412702) afigura-se mais como um pedido e não uma ordem, não podendo sobrepor a deliberação de dispensa do empregado, pois a ré, na qualidade de síndica, estava resguardada pelos poderes e atribuições a ela investidos pela convenção do condomínio.”.
12. Ressalto, também, que ao contrário do afirmado pelo recorrente, ele já sabia do seu processo de demissão antes de ser retirado da portaria e antes de assinar o aviso prévio (em 29/05/2023), pois as provas de ID. 5560365 e ID. 5560372/5560373 demonstram que, em 26/05/2023, ele já teria se negado a assinar o referido documento.
13. Por último, não percebo nenhum excesso em relação ao procedimento adotado no momento da retirada do recorrente, pois conforme o teor do vídeo de ID. 55558846, ficou nítida a resistência dele em deixar a portaria do prédio, bem como a forma pacífica adotada pela síndica (recorrida) e pelos policiais.
14. Portanto, não havendo nenhuma ilicitude nos atos praticados pela recorrida (art.186 c/c 927 do CC), não há falar em danos extrapatrimoniais. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.